Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710587-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - EPP RECORRIDO: WILKITT RIAN DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. REPARO CELULAR. VÍCIO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. O grande lapso de espera pelo conserto do celular, sem o efetivo reparo, certamente quebra a expectativa e confiança do consumidor, sem contar que limitam o uso do aparelho com todas as suas funcionalidades, de maneira que ficam caracterizados à ofensa à honra subjetiva e o respectivo o dano moral. 3. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada. 4. Recurso não provido. Apelação adesiva não provida. A recorrente alega violação aos artigos 20 do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que teria efetuado o reparo da tela trincada do celular da parte recorrida, razão pela qual seria indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos materiais e morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 20 do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Sendo incontroverso que após a primeira troca da tela do celular, o aparelho necessitou passar por mais reparos para resolução dos defeitos apresentados, atingindo um prazo de 8 (oito) meses sem resolução do problema, é patente a responsabilidade do fornecedor pelo vício do serviço, conforme inteligência do art. 20 do CDC, ipsis litteris (...) Com efeito, era dever do Réu afastar sua responsabilidade por meio de provas que demonstrassem que o serviço foi devidamente prestado, de forma que os defeitos do aparelho não estariam vinculados à troca de tela, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil – CPC (ID 35830745 - Pág. 5). Consequentemente, diante dos elementos de prova precários do Réu para afastar os vícios decorrentes da prestação do serviço de reparo, é patente sua responsabilidade. Outrossim, o grande tempo de espera sem que houvesse o efetivo conserto do aparelho, certamente quebra a expectativa e confiança do cliente quanto ao fornecedor. Além da quebra de expectativa, a limitação do uso do celular durante o período, até mesmo por não estar em plena funcionalidade, também são fatores que afetam à honra subjetiva, mormente, quando o aparelho é utilizado como meio de comunicação profissional. Portanto, fica caracterizado o dano moral a ser reparado (ID 35830745 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024